Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. SUSPENSÃO. CONTROVÉRSIA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO HÍGIDA. MANUTENÇÃO.
1. Na hipótese, há evidente controvérsia sobre as razões que ensejaram a suspensão do fornecimento de serviços de energia elétrica e água em bem imóvel de titularidade da parte agravante, cujos direitos possessórios teriam sido cedidos à parte agravada.
2. Não há, neste momento processual, demonstração de que a parte agravante, voluntariamente, requereu o desligamento dos serviços, já que a concessionária promoveu intimação extrajudicial de pagamento de débitos vencidos, sob pena de corte.
3. A decisão agravada permanece hígida, impedindo-se que a parte agravante promova requerimento administrativo para suspensão do serviço, para que não se configure exercício arbitrário das próprias razões. Contudo, dessa decisão não se extrai qualquer interpretação que obrigue a parte agravante a efetuar os pagamentos das parcelas em aberto. Ou seja, se a suspensão do serviço decorrer de inadimplemento dos meses anteriores, a parte agravante não está compelida a efetuar o pagamento do serviço, ainda que figure como responsável financeira junto aos órgãos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.